Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727908-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BENEDITA MARQUES ALVES DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. O Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, após o julgamento dos presentes Embargos de Declaração, serão encaminhados à Presidência desta Egrégia Turma Recursal para regular seguimento. Brasília, 26 de abril de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito